Tribunal: TJDFT
Processo: 0729979-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DO PREPARO E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A Lei no. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95).

2. No caso, a recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo e nem demonstrou a condição de hipossuficiência. Concedido prazo à parte para fazê-lo, quedou-se inerte.

3. Não constatado o pagamento do preparo e das custas, resta caracterizada a deserção.

4. Recurso NÃO CONHECIDO.

5. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.